Tribunal: STF
Processo: HC 85141
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO A 58 ANOS DE RECLUSÃO. PROGRESSÃO
 NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
(FUGA). RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
Em
 caso de falta grave, é de ser reiniciada a contagem do prazo de
1/6, exigido para a obtenção do benefício da progressão no regime de
 cumprimento da pena. Adotando-se como paradigma, então, o quantum
remanescente da pena. Em caso de fuga, este prazo apenas começa a
fluir a partir da recaptura do sentenciado.
Entendimento contrário
implicaria tornar despidas de sanção as hipóteses de faltas graves
cometidas por sentenciados que já estivessem cumprindo a pena em
regime fechado. De modo que não seria possível a regressão no regime
 (sabido que o fechado já é o mais severo) nem seria reiniciada a
contagem do prazo de 1/6. Conduzindo ao absurdo de o condenado,
imediatamente após sua recaptura, tornar a pleitear a progressão
prisional com apoio em um suposto "bom comportamento".
Habeas
corpus indeferido.